Tribunal: TJMT
Processo: 1012556-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012556-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), MARCO AURELIO SONAQUE FERNANDES - CPF: 047.805.021-60 (PACIENTE), Marilia Augusto de Oliveira Plaza (IMPETRADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ESTEFANO DA SILVA - CPF: 068.094.451-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIANE GONCALVES GOMES - CPF: 935.522.461-34 (VÍTIMA), VALTER JUNIOR LOPES DE SOUZA - CPF: 035.925.421-76 (VÍTIMA), EDUARDO LANES DE OLIVEIRA - CPF: 053.533.391-93 (VÍTIMA), RONALDO DA SILVA - CPF: 513.654.131-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de acusado pela prática, em tese, de furto qualificado por concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) analisar se a custódia cautelar é desproporcional diante da natureza do delito imputado; (
iii
) avaliar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão; e (
iv
) apurar se houve ilegalidade ou abuso de poder na imposição da medida extrema.

III. Razões de decidir:

3. A decisão combatida está fundamentada em dados concretos que evidenciam risco à ordem pública, especialmente pela reiteração delitiva.

4. A gravidade concreta da conduta e o histórico de envolvimento do paciente em crimes similares justificam a necessidade da segregação cautelar.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes elementos objetivos de periculosidade.

6. A prisão não foi decretada com fundamento na preservação da credibilidade da justiça, mas para evitar a reiteração criminosa.

7. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas e suficientes diante da gravidade e habitualidade delitivas.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a decretação da prisão preventiva quando fundada em elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva, conforme art. 312 do CPP. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos. 3. A prisão preventiva não pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem inadequadas à gravidade do fato e ao risco à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313, I, e 319; CP, art. 155, § 1o e § 4o, II; art. 69.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
23.11.2021;

STJ, HC 727.045/PB, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
26.04.2022;

TJMT, Enunciado n.o 6 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
MARCO AURÉLIO SONAQUE FERNANDES
,
em que se aponta como
autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Jauru
/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso
no dia

19 de fevereiro

de 202
5

em razão da decisão prolatada no Pedido de Prisão Preventiva n.
1001001-39.2024.8.11.0047
,
pela prática, em tese, dos crimes
de
furto qualificado por concurso de pessoas e rompimento de obstáculo
previstos no
art. 155, § 1o e § 4o, II, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP)
.

Alega
a
impetrante
, que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva carece dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente
em relação à ausência de risco à ordem pública, porquanto a prisão não pode ser fundamentada na preservação da credibilidade da justiça.

Sustenta ainda a inexistência de risco à ordem pública pela reiteração delitiva, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa e família nesta capital e possui trabalho lícito.

Subsidiariamente, requer a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, nos termos do § 6o do art. 282 do Código de Processo Penal, ante a ausência de fundamentação “que afastasse a aplicação prioritária das cautelares diversas da prisão”.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em
17 de abril
de 2025
pelo Desembargador Plantonista
(id.
281654397
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(
id.
282266863
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o conhecimento e
denegação da ordem (id.
284544364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser

submetido a julgamento
.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, o qual está submetido o paciente
MARCO AURÉLIO SONAQUE FERNANDES
, desde
19/02/2025
, pela prática, em tese, do
delito
tipificado
no
art. 155, § 1o e § 4o, II, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP)
.

Exsurge do auto de
Pedido de Prisão Preventiva n.
1001001-39.2024.8.11.0047
, que o Juízo da Vara

Única
da Comarca de
Jauru
/MT, decretou a prisão preventiva do paciente
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados (
é o periculum
libertatis
).

No caso vertente, verifico que a liberdade dos representados gera risco à ordem pública,
diante prática repetida de crimes
, visto que os investigadores de polícia civil indicam no relatório de investigação n. 2024.13.121713 Id n. 177054676 – págs. 44/55, que MARCO AURELIO SONAQUE FERNANDES (proprietário da máquina de cartão), foi preso na cidade de Mirassol D’ Oeste, no dia 29/10/2024 (B.O n. 2024.330075), em situação semelhante, quando o seu comparsa também utilizou sua maquininha, para passar um cartão bancário da vítima – autos n. 1002600-24.2024.8.11.0011 Id n. 177054676 – pág. 34.

Portanto, tais circunstâncias permitem o decreto preventivo, nos termos do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais, a infração penal apurada possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Saliente-se ainda que está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, bem como que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime praticado
.

Nesse viés, a ementa:

HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
Presença dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, cabendo destacar o desvalor apresentado pelo paciente em relação à ordem jurídica, o que se verifica pela reiteração delitiva, sendo prudente a manutenção de sua segregação cautelar
. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

(TJ-RS - HC: 70083631317 RS, Relator: Maria de Lourdes G.
Braccini
de Gonzalez, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação:
30/01/2020
)

Posto isso, para a garantia da ordem pública, nos termos dos
arts
. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal
DECRETO
a prisão
PREVENTIVA
dos representados
MARCO AURELIO SONAQUE FERNANDES e VICTOR ESTEFANO DA SILVA
.

a)
EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA
em face dos representados supracitados no sistema BNMP;
[...]”
(id.
281648350
,
PJe
n.
1001001-39.2024.8.11.0047
) – Destaques no original

Inicialmente, convém esclarecer que a ação de
habeas corpus
possui requisitos específicos de admissibilidade os quais devem ser observados sob pena de não conhecimento, quais sejam, a necessidade de que a violência seja atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou abuso
de poder que repercuta no direito de locomoção do paciente
, aliado ao fato de que a prova deve estar pré-constituída
.

No presente caso,
a impetrante a
firma que não há na decisão
que decretou a prisão preventiva
, nenhum dos requisitos do art. 312 do CPP, porquanto alega que a ordem pública
“não é fundamento idôneo para segregação preventiva”, motivo pelo qual não há razão para se manter a medida extrema.

Por tais motivos, sustenta que o risco à ordem pública, consubstanciada na possibilidade de reiteração delitiva não se justifica em vista dos predicados pessoais do paciente, que possui residência fixa, família e emprego lícito na cidade de Cuiabá, além de ser primário, conforme análise da certidão de antecedentes criminais.

Contudo, a decisão impugnada não merece reforma, pois, constata-se do
decisum
, que
estão presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, haja vista que se fundamentou na necessidade de garantir a ordem pública, porquanto, a manutenção da medida extrema se acha amparada na gravidade dos delitos
, que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos
,
com o objetivo de fazer cessar a reiteração delitiva
,
“
diante prática repetida de crimes”.

A
ssim, a
prisão preventiva, justifica-se
em razão
de
se
evitar a reiteração delitiva, considerando que
o paciente já havia sido preso anteriormente, acusado da mesma conduta delitiva.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal no 06, dispõe que:

“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO.
REITERAÇÃO DELITIVA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO N° 43 DA TCCR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.o 1038911-41.2024.8.11.0002, pelos crimes de furto qualificado consumado e tentado, praticados em continuidade delitiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida, existência de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos do art.
312 do CPP; (
ii
) analisar se a custódia cautelar é desproporcional diante da natureza dos delitos imputados; (
iii
) avaliar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão; e (
iv
) apurar se houve excesso de prazo na formação da culpa a justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

decisão impugnada encontra-se devidamente

fundamentada com base no art. 312 do CPP, apontando elementos concretos de materialidade e autoria, aliados à necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade dos fatos e da habitualidade delitiva evidenciada nos autos.

A reiteração delitiva, demonstrada pela

utilização do mesmo veículo em diversas ocorrências semelhantes e pela confissão do paciente, constitui fundamento idôneo para a decretação da

prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do STJ e Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR
.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ausência de violência nas condutas, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública, conforme o art. 282, § 6
o,
do CPP e precedentes do STJ e Enunciado n° 43 da TCCR.

Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois a prisão foi decretada em 13 de novembro de 2024 e efetivada em 09 de abril de 2025, havendo regular andamento processual e ausência de qualquer demonstração de desídia ou paralisação injustificada. A razoabilidade do lapso temporal está preservada, especialmente diante da complexidade dos fatos, da pluralidade de condutas imputadas e da necessidade de diligências investigativas, circunstâncias que afastam a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva encontra respaldo quando fundamentada em elementos concretos de autoria, materialidade e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos.

A mera alegação de excesso de prazo,

dissociada de prova da inércia injustificada do Estado, não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6o, 312 e 319; CP,
arts
. 14, II; 71; 155, § 4o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 369.027/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
16.12.2016; STJ, HC no 727.045/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
26.04.2022.

(N.U 1014486-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)
- Destaquei

Urge ressaltar ainda que a Impetrante alega que a prisão preventiva não poderia ter sido decretada para garantia da credibilidade da justiça, contudo, a decisão objurgada não tratou, em nenhum momento, dessa tese, uma vez que a prisão foi fundamentada para se evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...) (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
MARCO AURÉLIO SONAQUE FERNANDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025